Tribunal: TJDFT
Processo: 0715399-93.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PAGAMENTO MÍNIMO DA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. CHEQUE ESPECIAL NÃO CONTRATADO. NULIDADE DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, para: “a) declarar inexistente a dívida relativa a cheque especial, no valor de R$ 11.307,46 (onze mil, trezentos e sete reais e quarenta e seis centavos) em 07/08/2023; b) condenar a parte requerida a se abster de proceder a débitos de valores de faturas de cartão de crédito na conta bancária do requerente, utilizando cheque especial não solicitado, sob pena de, a cada débito indevido, incorrer em multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais); c) condenar a parte requerida a proceder à exclusão do nome da parte requerente de cadastros de inadimplência em decorrência da referida dívida, no prazo de 5 dias, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada dia de atraso”.
2. Em suas razões recursais, em síntese, a instituição financeira alega que possui permissão para debitar da conta corrente do autor o valor mínimo da fatura de cartão de crédito não adimplida. Afirma que o autor não pagou as faturas com vencimento em fevereiro e março de 2023, resultando no desconto do valor mínimo de cada fatura do cheque especial do autor e na dívida de R$11.307,46. Pugna pela reforma da sentença para reconhecer a dívida contraída pelo autor junto ao cartão de crédito, julgando improcedente o pedido autoral.
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
4. No caso, não foi comprovado o contrato referente ao cheque especial, sendo que a ativação desse serviço sem solicitação ou autorização do consumidor viola o art. 39, III, do CDC, segundo o qual é vedado ao fornecedor de produtos fornecer qualquer serviço sem solicitação prévia.
5. Segundo o contexto probatório, o autor não pagou espontaneamente as faturas vencidas em 07/02/2023 e 07/03/2023, nos valores de R$4.467,05 e R$9.711,33. Em decorrência, o banco promoveu o desconto do valor mínimo de cada fatura (R$670,06 e R$1.459,47) diretamente da conta corrente do autor, conforme autorização (ID 56072887 - Pág. 5).
6. Outrossim, os descontos foram debitados do crédito do cheque especial, serviço não contratado pelo autor, cujo crédito foi concedido porque inexistente saldo na conta corrente.
7. Destarte, não comprovada a efetiva contratação do crédito, configura-se que ocorreu falha no serviço bancário prestado e o contrato de cheque especial é nulo de pleno direito, assim como é inexigível a dívida dele originada, no valor de R$11.307,46.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$700,00 (setecentos reais), por equidade.